Tribunal: TJMT
Processo: 1011174-74.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO
Plantão Judiciário
HABEAS CORPUS No 1011174-74.2021.8.11.0000 – CLASSE 307 – CNJ – SORRISO
Impetrante: Dr.a MARINEZ R. HOFFMANN
Paciente: MARLON RODRIGO CALDEIRA
Unidade Coatora: MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO
Cuida-se de HABEAS CORPUS impetrado pela advogada MARINEZ RIBEIRO HOFFMANN em favor do paciente MARLON RODRIGO CALDEIRA, contra ato do MM. Juiz de Direito da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT, que nos autos da “Ação Penal” (Número Único 1003977-45.2021.8.11.0040), converteu a prisão em flagrante em prisão preventiva (cf. Id. no 92073999 - pág. 21/29).
O paciente Marlon Rodrigo Caldeira foi preso em flagrante delito no dia 21.04.2021, pela prática dos crimes previstos nos arts. 288, caput (Associação Criminosa); 299 (Falsidade Ideológica), e 155, § 4° (Furto Qualificado), c/c art. 14, inc. II, e art. 69, caput, todos do Código Penal, e, apresentado em Juízo para a audiência de custódia no mesmo dia (21.04.2021), teve a prisão em flagrante convertida em preventiva.
A impetrante alonga em considerações críticas, dando combate aos fundamentos da decisão que indeferiu o pedido de concessão de liberdade provisória ao paciente, sobretudo porque, segundo afirma, “ainda que o paciente venha a ser condenado, sua pena ficará no mínimo legal, uma vez que possui todos os requisitos do art. 59 do Código Penal”; prossegue dizendo que, “mesmo que exista indícios da materialidade do fato ora imputado, pelo princípio da inocência, a prisão preventiva deve ser revogada para que o réu possa responder ao processo em liberdade, conforme as condições do art. 319, do Código de Processo Penal” (cf. Id. no 92073972 - pág. 4).
Alega, ainda, que o paciente não ostenta antecedentes criminais, nem mesmo processos em tramitação ou qualquer auto de prisão em flagrante anterior, possuindo emprego fixo, filha menor e residência certa nas dependências do custodiado, e desde o início está colaborando com as investigações, destacando, ainda, a ausência de periculosidade do agente, de modo que a continuidade da custódia representa risco ao paciente e sua família, pois está impossibilitado de garantir o sustento da esposa e da filha menor.
Pede, pois, preferencialmente, seja o paciente liminarmente restituído à liberdade, com a revogação da prisão preventiva ou, alternativamente, a substituição da segregação por medida cautelar diversa (cf. Id. no 92073972 - pág. 24).
É o breve relatório.
Conquanto a matéria esteja inserta no rol do art. 1o, “a” a “g”, da Resolução no 71, editada pelo CNJ em 31 de março de 2009 para disciplinar o regime de Plantão Judiciário em primeiro e segundo graus de jurisdição (disponibilizada no DOU - Seção 1 - no 64/2009, em 03/04/2009, pág. 119 e no DJ-e no 54/2009, em 03/04/2009, pág. 2-3), não diviso, todavia – não à primeira análise –, qualquer ilegalidade patente e chocante com aptidão para justificar a pronta intervenção do magistrado plantonista em 2a Grau.
Análise da prova documental agregada à inicial não mostra a imposição de custódia destituída de fundamentação jurídica e justificativa factual, ou seja, não é possível constatar, de plano, qualquer aspecto caracterizador de abuso, arbítrio ou flagrante ilegalidade só a partir da leitura das peças acostadas à inicial, o que desautoriza a ingerência do julgador de plantão em 2o Grau para a providência liberatória liminar reclamada pela douta impetrante, constando, inclusive, que a decisão fora proferida imediatamente em seguida à realização da audiência de custódia.
De todo modo, em atenção à principal crítica disparada pelo impetrante contra a legalidade da decisão, observo que, existem nos autos fatos que corroboram ao acerto da decisão que decretou a prisão preventiva do paciente como garantia da ordem pública, proferida sob os seguintes fundamentos:
Primeiramente é importante salientar que nos últimos meses crimes desta natureza (furto de carga) aumentaram consideravelmente em nossa região, havendo diversos inquéritos em andamento visando a apuração desses crimes, o que vem causando prejuízos para várias empresas de transportes de cargas e a produtores rurais da região.
O esquema criminoso tem sempre o mesmo modus operandi, traduzindo-se em aliciamento de motoristas e de pessoas envolvidas no ramo de transportes, mediante divisão de tarefas entre os envolvidos (aliciamento, pagamento da carga, falsificação de documentos, furto e receptação).
No caso dos autos, verifica-se que foram apreendidas notas e carimbos falsificados (Id. 54108222 – pag. 01/03) e que o valor das cargas furtadas da empresa PACTUS TRANSPORTES, especificadas nas notas fiscais, cartas de frete e tickets de pesagem, juntadas aos autos (Id. 54108225 – Pag. 01/07; Id. 54108226 – Pag. 01/07; Id. 54108227- Pag. 01/07; Id. 54108228 – Pag. 01/06) somam um valor de aproximadamente R$ 300.000,00 (trezentos mil reais).
Conforme bem salientou o funcionário da empresa Pactus Transportes, existe um quarto motorista que também não entregou a carga no destino e ao que tudo indica também faz parte do esquema criminoso, vejamos:
QUE trabalha como GESTOR DA TRANSPORTADORA PACTUS TRANSPORTES; QUE no dia 21 de abril, quarta-feira, fez a liberação de algumas cargas de soja para o porto de Miridituba; QUE ao motorista WELITON ANDRE FERNANDES que estava com o caminhão de placas NJE 5192 (TRAÇÃO) foi entregue uma carga de 36,680 toneladas, avaliada em R$ 91.700,00, NF 65411; QUE ao motorista MARLON RODRIGO CALDEIRA que estava com o caminhão de placas NFY 9245 (TRAÇÃO) foi entregue uma carga de 37,08 toneladas, avaliada em R$ 92.700,00, NF 65305; QUE ao motorista REINALDO FERREIRA DA SILVA que estava com o caminhão de placas BET 4106 (TRAÇÃO) foi entregue uma carga de 48,06 toneladas, avaliada em R$ 120.150,00, NF 65304; QUE eles deveriam descarregar a soja no dia 22 de abril, porém a soja nunca chegou ao destino; QUE por questões de segurança antes de uma transportadora aceitar que um caminhão faça uma nova carga, o motorista deve apresentar um documento que comprove que ele fez a descarga de sua última carga no destino previsto; QUE havia mais uma quarta carga para o senhor ABRAAO OLIVEIRA SOARES com o caminhão (tração) de placas GVH 8049, de 36,360 toneladas, avaliada em R$ 90.900,00; QUE esses motoristas são contratados por meio de terceirização e a empresa sempre tem o cuidado de chegar seus antecedentes criminais; QUE hoje o MARLON, o WELITON e o REINALDO foram até a transportadora OURO BRANCO para pedir uma nova carga, porém não tinham o comprovante de descarregamento no porto de MIRIDITUBA; QUE por esse motivo a transportadora OURO BRANCO negou uma nova ordem de carregamento para os três; QUE de imediato a transportadora OURO BRANCO percebeu que haviam sinais de desvio de carga e acionaram a Polícia Militar; QUE um policial militar ligou para o declarante e lhe relatou que haviam sido acionados pela empresa OURO BRANCO para procurarem por alguns caminhões que eram suspeitos de desviar cargas; QUE a PM relatou para o depoente que haviam encontrado os caminhões cujas placas lhe foram passadas pela empresa OURO BRANCO; QUE também haviam encontrado dentro dos caminhões alguns documentos referente ao carregamento que o declarante havia passado para os suspeitos no dia 21 de abril (citados no começo das declarações); QUE a polícia militar também relatou para o declarante que os suspeitos haviam descarregado esses caminhões em Nova Mutum no dia 23.04.2021 no armazém EXPORTRAGO; QUE dentro do caminhão a PM encontrou as cartas fretes e anexadas nelas haviam comprovantes de descargas de carga no porto de Miridiruba; QUE vendo esses documentos no cartório da Delegacia o declarante percebeu que tais documentos foram adulterados com carimbos falsos do porto de Miridituba porque se fossem verdadeiros o sistema de comunicação entre a empresa PACTUS TRANSPORTES e o PORTO DE MIRIDITUBA estaria acusando, mas até hoje a soja não foi descarregada naquele porto; QUE a empresa do declarante no momento em que entregou a carga para os motoristas passou para cada um o valor que está descrito na carta frete como forma de adiantamento; QUE apesar das cargas terem seguro, a empresa precisará pagar a franquia do seguro da mercadoria, que não cobre o frete já pago, que para ABRAAÃO OLIVEIRA SOARES foi entregue o valor de R$ 6.108,48, a WELITON ANDRE FERNANDES foi entregue o valor de R$ 6.162,24, ao SENHOR REINALDO FERREIRA DA SIVLA foi entregue o valor de R$ 8.074,08, a MARLON RODRIGO CALDEIRA foi entregue o valor de R$ 6.229,44; (...)”.
Verifica-se ainda que os mesmos motoristas tentaram carregar outra carga na empresa OURO BRANCO, não obtendo êxito no carregamento em razão da comunicação entre as empresas, no sentido de que a carga anterior contratada pela PACTUS TRANSPORTES não havia sido entregue no destino, e diante da reincidência desse tipo de ocorrência, as empresas de frete vêm sendo mais diligentes na contratação de motoristas e na comunicação de tais ocorrências as autoridades policiais.
Assim, não há como negar que existem fortes indícios de que os autuados fazem parte de uma associação criminosa extremamente organizada; inclusive, com indícios de ramificações em outros Estados da Federação, bem como há indicativos de que referida associação criminosa estaria praticando furtos de cargas de forma reiterada em nossa região, não sendo demais destacar que no dia 21/04/2021, outro motorista foi preso em flagrante delito pelo cometimento do mesmo tipo de crime, utilizando-se do mesmo modus operandi (APF no 1003523-65.2021.8.11.0040), apresentando, inclusive, recibo com carimbo de entrega idêntico aos apreendidos neste APF, o que reforça os indícios de ligações entre os envolvidos neste APF e no APF no 1003523-65.2021.8.11.0040, ensejando, por isso, necessidade da manutenção da prisão dos autuados, face a possível reiteração delitiva de crimes dessa natureza (cf. Id. no 92077950 - Pág. 11/15).
Não obstante a alegação de ausência de fundamentação, o que se observa, muito pelo contrário, que a decisão se apresenta muito bem fundamentada, inclusive com expressa referência ao fato de que a prisão preventiva se justificava em razão da gravidade da conduta delitiva, pois tratava-se de associação para o cometimento de delitos de significativo lesivo em termos de repercussão econômica, contribuindo para a desvalorização da atividade agrícola naquela.
Logo, percebe-se que a decisão da autoridade coatora está correta, porquanto levou em consideração a região em que os crimes foram cometidos, de grande produção agrícola, sendo inclusive destacado a gravidade do “modus operandi” do paciente (contemplando abuso de confiança e falsificação de documentos) e o frequente cometimento de crimes semelhantes, envolvendo o desvio de cargas naquela região.
Portanto, não se constata qualquer ilegalidade no título judicial combatido, pois, de fato, deve ser considerada a gravidade concreta da conduta do paciente, que, supostamente, faz parte de uma organização criminosa muito bem estruturada na empreitada criminosa, sendo certo que a ordem pública está abalada.
Indefiro, pois, o pedido de liminar, mantendo a prisão preventiva decretada.
Intime-se e cumpra-se.
Após, proceda-se à distribuição ao competente relator natural.
Cuiabá/MT, sábado, 26 de junho de 2021.
Des. JOÃO FERREIRA FILHO
Plantonista